Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749788-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR GOMES, AUGUSTO JOSE GARCIA DA SILVA, AURIVALDO DA SILVA LOPES, BARNABE MALAQUIAS DE SOUZA, BARTOLOMEU ANTONIO DE SOUZA, BARTOLOMEU VIEIRA DAS CHAGAS, BENEDITO ALMEIDA DE GOES, BENEDITO DA SILVA COSTA, BENEDITO LOPES PITANGA, BENEDITO PEREIRA DE SALES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador